Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-10.2017.8.11.0101
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003072-10.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNA ALVES CALDEIRA - CPF: 025.671.111-90 (RECORRIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia do recurso de apelação por alteração na tese, posto que o promovido arguiu preliminar de prescrição quinquenal no Recurso de Apelação, em virtude da reestruturação da carreira da servidora, a qual foi fundamentadamente acolhida na Decisão Monocrática.

Tendo a sentença acolhido a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, bem como o promovido arguido preliminar no recurso ante a ocorrência da reestruturação da carreira, não há que se falar em reconhecimento da falta de interesse recursal.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular nº 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Decisão agravada mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte promovente, ora Agravante, contra decisão monocrática que acolheu a preliminar arguida em recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao pleito de recebimento de valores relativos a URV e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Arguiu preliminar de inépcia do recurso ao argumento de que houve alteração na tese de defesa, bem como preliminar de falta de interesse recursal visto que foi acolhida a prejudicial de prescrição na sentença.

Alegou a parte Agravante que “Embora tenha Vossa Excelência citada a Lei Complementar 004 e 005/2005, num olhar mais detido, observa que as mesmas não contemplam a categoria de servidor público a qual pertence a Agravante, conforme trazida na Súmula 11 desta TRU.”.

Argumentou que houve violação ao princípio do contraditório, devido processo legal e inafastabilidade do controle jurisdicional.

Sustentou que “em momento algum a Fazenda Pública Municipal Recorrida suscitou a existência de reestruturação da carreira do Agravante, muito menos que referida conduta tenha ocorrido mediante a edição da Lei Complementar 004 e 005/2005, de modo que inexiste contraditório (CF 5ºLV) sobre a matéria que fundamentou a decisão da lavra do MM. Juiz.”.

Alegou, ainda, “a existência de duas ratio decidendi constantes em todos os precedentes suscitados, de modo que a interpretação da decisão objurgada extraímos a aplicação indevida de apenas uma, a que serve de alicerce a sua decisão, diga-se nula, excluindo a aplicação da primeira e principal, qual seja, a necessária liquidação de sentença por arbitramento, momento em que se aferirá a existência da defasagem ou não e o momento em que ocorrera ou não a reestruturação da carreira, em afronta ao artigo 489, §1º, V, CPC. É o que se requer e o que se espera.”.

Requereu o acolhimento das preliminares para anular a sentença, alternativamente, a anulação da sentença face a decisão
extra petita
, por afrontar o princípio do contraditório em razão de tratar-se de decisão surpresa e, ainda, em razão da inexistente vinculação dos precedentes ao caso. Entendendo pela necessidade de liquidação de sentença por arbitramento, requer seja suscitado o conflito negativo de competência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO

A parte promovente, ora Agravante, arguiu preliminar de inépcia do recurso inominado, argumentando que houve verdadeira alteração na tese de defesa por parte do Município promovido, bem como que a Decisão sequer analisou tal alegação apresentada por ocasião das contrarrazões.

Argumentou que uma vez reconhecida a inépcia do recurso apresentado pelo Município, o mesmo sequer seria analisado, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da Decisão.

Em que pese os argumentos, entendo que razão não assiste à Agravante, posto que ao analisar os documentos constantes nos autos, é possível notar que na própria contestação houve preliminar de prescrição, da mesma maneira, o promovido arguiu preliminar de prescrição quinquenal no Recurso de Apelação, em virtude da reestruturação da carreira da servidora, a qual foi fundamentadamente acolhida na Decisão Monocrática constante no Id. 74119950, não havendo que se falar em anulação da decisão.

Rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A Agravante arguiu preliminar argumentando que foi acolhida a prejudicial de prescrição na sentença recorrida, sendo descabida a sua reanálise em segundo grau de jurisdição, por falta de interesse recursal.

Sem razão a Agravante, posto que o magistrado
a quo
acolheu na sentença a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, tendo afastado a preliminar de prescrição arguida e de plano aplicado a prescrição quinquenal.

Assim, tendo o promovido arguido preliminar no Recurso de Apelação ante a ocorrência da reestruturação da carreira, entendendo que o direito pretendido já se encontra prescrito, não há que se falar em reconhecimento da falta de interesse recursal e, muito menos, em anulação da Decisão Monocrática proferida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que proferida em consonância com jurisprudência dos Tribunais Superiores e, também, em consonância com matéria sumulada pela Turma Recursal Única, não prevalecendo o argumento da promovente de inexistente vinculação dos precedentes ao caso, consoante será demonstrado.

Ressalto que não há que se falar em decisão
extra petita
, já que fora acolhida a preliminar arguida pelo Município no recurso e, nem mesmo, em afronta ao principio do contraditório em razão de tratar-se de decisão surpresa, posto que a Decisão Monocrática proferida muito bem analisou e fundamentou o entendimento desta magistrada, sendo proferida em consonância com jurisprudências e súmulas, conforme anteriormente mencionado.

O C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira
faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, não havendo se falar em prestações sucessivas.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula nº 11, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.

No presente caso, vê-se que a parte promovente, ora Agravante, ocupa cargo cuja carreira foi reestruturada pelas Leis Municipais n° 004/2005 e 005/2005. Portanto, entre a data da publicação das leis que reestruturaram a sua carreira e a data da distribuição (08/11/2017) da presente ação houve o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos.

Portanto, as diferenças salariais pretendidas no presente processo encontram-se fulminadas pela prescrição, já que entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Com efeito, há entendimento consolidado tanto pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como foto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021